Tribunal: TJBA
Processo: 8000125-71.2025.8.05.0216
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000125-71.2025.8.05.0216

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE RIO REAL

Advogado(s)
:
FERNANDO GRISI JUNIOR

APELADO: HELEM LORENA OLIVEIRA

Advogado(s)
:
TENNYSON SANTOS SALES

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. ENFERMEIRA. ATENÇÃO BÁSICA MUNICIPAL. ATIVIDADE ESSENCIAL E PERMANENTE. DESVIRTUAMENTO DO INSTITUTO. SUCESSIVAS RENOVAÇÕES POR MAIS DE TRÊS ANOS. APLICAÇÃO DO TEMA 551 DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. FÉRIAS ACRESCIDAS DE TERÇO CONSTITUCIONAL. DIREITO RECONHECIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Rio Real/BA contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança movida por Helem Lorena Oliveira, que exerceu a função de Enfermeira na Atenção Básica do ente municipal no período de 01/06/2020 a 05/09/2023, mediante sucessivos contratos temporários. O magistrado sentenciante reconheceu o desvirtuamento da contratação temporária e condenou o Município ao pagamento de décimo terceiro salário e férias acrescidas do terço constitucional, julgando improcedente o pedido de danos morais. O apelante sustenta que o vínculo é de natureza jurídico-administrativa, que a nulidade do contrato não gera direito às verbas além do saldo de salário e que a apelada não comprovou os fatos constitutivos do seu direito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve desvirtuamento da contratação temporária, em razão do exercício de função essencial e permanente por período superior a três anos mediante renovações sucessivas; (ii) estabelecer se o desvirtuamento reconhecido gera direito ao décimo terceiro salário e às férias acrescidas do terço constitucional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal autoriza a contratação por tempo determinado exclusivamente para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, não se enquadrando nessa hipótese o exercício de função de enfermagem na Atenção Básica municipal, serviço ordinário e permanente do Estado.

4. As reiteradas renovações contratuais que se estenderam por mais de três anos, comprovadas pelos contratos constantes dos autos (Ids 96926670, 96926672) e os contracheques correspondentes (Ids 96926678
e 96926682

de 2020
, 96926679
de 2021, 96926680 de 2022, 96926681 de 2023
), descaracterizam a natureza temporária e excepcional do vínculo, configurando inequívoco desvirtuamento do instituto constitucional.

5. O Município apelante, ao requerer o julgamento antecipado sem apresentar o processo administrativo que justificasse a contratação nem a legislação municipal que a autorizava, abdicou de seu ônus probatório quanto à exigida excepcionalidade e temporariedade do vínculo.

6. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 551 da repercussão geral (RE 1.066.677), fixou tese no sentido de que o comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações, gera direito ao décimo terceiro salário e às férias remuneradas acrescidas do terço constitucional.

7. A jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça da Bahia é convergente com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, reconhecendo o direito às verbas mencionadas sempre que configurado o desvirtuamento da contratação temporária por reiteradas prorrogações.

8. Os precedentes estaduais invocados pelo apelante encontram-se superados pelo posicionamento vinculante do Supremo Tribunal Federal no Tema 551, de observância obrigatória para todos os órgãos do Poder Judiciário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A contratação temporária de servidor público que se prolonga por mais de três anos mediante renovações sucessivas para o exercício de função essencial e permanente da Administração Pública configura desvirtuamento do instituto constitucional previsto no art. 37, IX, da Constituição Federal, gerando direito ao décimo terceiro salário e às férias acrescidas do terço constitucional, na forma do Tema 551 do STF.

2. O ente público que não apresenta processo administrativo nem legislação municipal que justifique a contratação temporária, ao requerer o julgamento antecipado da lide, abdicou de seu ônus probatório quanto à excepcionalidade e temporariedade do vínculo.

Dispositivos relevantes citados: Art. 37, IX da CF/88; Art. 85, §11 do CPC.

Jurisprudência relevante citada: STF – Tema 551 da Repercussão Geral (RE 1.066.677); STF – Tema 916 da Repercussão Geral (RE 765.320/MG); TJ-BA – APL 80001107320178050090; TJ-BA – REEX 00005880620108050078.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000125-71.2025.8.05.0216, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE RIO REAL e como apelada HELEM LORENA OLIVEIRA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Salvador-BA, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora